Tribunal: TJDFT
Processo: 0701203-95.2021.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO VOLUNTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL – ICMS. EMENDA CONSTITUCIONAL NÚMERO 87/2015. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. DIFAL. LEI COMPLEMENTAR ESPECÍFICA. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 5.469 E RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.287.019. MODULAÇÃO DE EFEITOS.
1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade número 5.469 e do Recurso Extraordinário 1.287.019, reconheceu a inconstitucionalidade da cobrança, em operação interestadual envolvendo mercadoria destinada a consumidor final não contribuinte, do diferencial de alíquota do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual – ICMS, prevista na legislação estadual e no convênio 93/15, por invasão de campo próprio de lei complementar federal. 1.1. A fim de evitar insegurança jurídica, o Supremo Tribunal Federal modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do convênio 93/15, mas afastou sua incidência em relação as ações judiciais em curso, na data do julgamento.
2. A respeito do marco temporal a ser considerado para fins de modulação, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar os Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário 574.706, firmou entendimento no sentido de ser a data do julgamento do recurso e fixação da tese com repercussão geral.
3. Fixar a data de publicação da ata como marco para incidência da declaração de inconstitucionalidade importaria violação aos princípios da segurança jurídica e do equilíbrio das contas públicas, deturpando por completo a razão de ser da modulação. Isso porque a aplicação da tese a ações propostas após o julgamento do Recurso Extraordinário 1.287.019 pelo Supremo Tribunal Federal resultaria em verdadeira corrida ao Judiciário, contrariando os efeitos pretendidos com a modulação que é justamente estancar danos ao erário.
4. Reexame necessário e Recurso Voluntário interposto pelo Distrito Federal conhecidos e providos. Apelação da impetrante conhecida e não provida.